Tribunal: TJBA
Processo: 0005463-48.2004.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005463-48.2004.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LEAO & LEAO LTDA - ME

Advogado(s)
:

A6

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA POR DOMICILIO ELETRÔNICO. LEGALIDADE. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Salvador/BA contra sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, fundamentada na inércia do exequente em prosseguir com o feito, após regular intimação eletrônica.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal versa sobre a validade da intimação eletrônica da Fazenda Pública, considerada pessoal para os efeitos legais, e sobre a aplicabilidade do art. 485, III, do CPC, ao caso de abandono da causa.

III. Razões de decidir

3. A intimação da Fazenda Pública via sistema eletrônico cumpre o requisito da intimação pessoal, conforme art. 9º da Lei 11.419/2006, sendo suficiente para caracterizar o abandono da causa.

4. A sentença proferida encontra-se em consonância com o art. 485 do CPC e demais disposições legais aplicáveis, não havendo nulidade a ser reconhecida.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"A intimação eletrônica da Fazenda Pública é válida para caracterização do abandono da causa, nos termos da Lei 11.419/2006 e do CPC."

Dispositivos legais relevantes citados:

CPC, arts. 6º, 8º, 183, 485; Lei 6.830/80, art. 25; Lei 11.419/2006, arts. 5º e 9º.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005463-48.2004.8.05.0201
da Comarca de Salvado
r/BA, sendo apelante ESTADO DA BAHIA e apelado,
LEAO & LEAO LTDA – ME.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
MANTENDO
a sentença recorrida.

Sala das Sessões, Salvador, de de 2024.

Presidente

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de 2º Grau – Relator

Procurador(a) de Justiça